Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707036-02.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DENILZA RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaucard S.A. contra sentença (ID 44326899) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada pelo apelante contra Denilza Rodrigues de Carvalho, julgou improcedente o pedido de busca e apreensão do veículo Hyundai, modelo HB20 1.0 Comfort, ano 2019, cor prata, placa PBQ6179, objeto do contrato de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes, bem como julgou procedentes os pedidos reconvencionais formulados por Denilza Rodrigues de Carvalho em face da instituição financeira para condená-la ao pagamento do “valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir da fixação do quantum. Também condeno o autor/reconvindo a pagar ao réu/reconvinte o valor de R$ 1.020,89, em dobro, com correção monetária desde o pagamento em 28/03/2022 e juros de mora desde a citação”. Como consectário da improcedência do pedido autoral, a r. sentença ainda consignou a obrigação de restituição do veículo apreendido por ordem liminar, fixando prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no valor equivalente ao dobro do veículo pela tabela Fipe. Em razão da sucumbência na ação e na reconvenção, o apelante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na ação, e sobre o valor da condenação, na reconvenção, nos termos do 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 44326920), a parte apelante sustenta que a devedora fiduciante recaiu em mora na 36a (trigésima sexta) das 60 (sessenta) prestações ajustadas por meio do contrato de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia, a qual ficou devidamente constituída com o envio de carta de notificação para o endereço informado pela devedora no momento da contratação. Ademais, alega que o pagamento em atraso da prestação implica vencimento antecipado do contrato, com inadimplência das parcelas vincendas. Ainda, assevera a inocorrência de dano moral ante a não comprovação dos elementos constitutivos da responsabilidade civil. Nesse ponto, aduz também a desproporcionalidade do quantum indenizatório fixado na r. sentença. Sublinha ser igualmente excessivo o valor fixado para as astreintes. Por fim, afirma não subsistir a obrigação de repetir o indébito em razão da inexistência de erro no pagamento, que foi realizado de forma voluntária pela apelada. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedente o pedido de busca e apreensão formulado na exordial e improcedentes os pedidos reconvencionais. Preparo recolhido (ID 44326921). Em contrarrazões apresentadas em 13/2/2023 (ID 44326924), a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso interposto, sem postular qualquer tutela provisória. Após a subida dos autos a este e. TJDFT e inclusão do feito em pauta de julgamento (ID 45453951), já em 11/4/2023, a apelada acostou nova petição aos autos (ID 45611221), por meio da qual complementa as contrarrazões recursais e requer tutela provisória a fim de que seja determinada a restituição do veículo objeto do contrato celebrado com a apelante. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, II, do CPC dispõe que incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que não houve pedido fundamentado de antecipação dos efeitos da tutela recursal na peça de contrarrazões de apelação apresentada pela apelada em 13/2/2023 ou mesmo em petição em apartada antes do envio dos autos a esta segunda instância. Portanto, observa-se que, por meio da petição de ID 45611221, acostada quase 2 (dois) meses após a oferta de contrarrazões, a recorrida pretende suplementar as contrarrazões ao recurso interposto, o que não se admite, pois já observada preclusão consumativa com a apresentação da manifestação de impugnação ao recurso interposto e subida dos autos ao Tribunal. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIOS DA UNIRECORRIBILIDADE E DA COMPLEMENTARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ademais, o princípio da complementaridade veda o recorrente de complementar o recurso interposto anteriormente com novas razões, em face da preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo recurso interposto. (...)4. Apelação conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida. (Acórdão 1334841, 07030019720218070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se permite, portanto, o aditamento ao pedido de contrarrazões recursal, diante da preclusão consumativa, de modo que se deve aguardar o julgamento de mérito do presente feito pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 45611221. Aguarde-se a sessão de julgamento designada para o dia 27/4/2023. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora